Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS ENTRE OS CRIMES. CONCURSO MATERIAL.
1. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
2. Em se tratando de ações diversas e com desígnios autônomos, não há que se falar na existência de concurso formal entre os delitos de incêndio e descumprimento de medida protetiva, mantendo-se inalterado o concurso material.
3. Recurso não provido.